Tribunal: CARF
Processo: 11444.001708/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.001708/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.701 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
COMÉRCIO DE MADEIRAS ANSANELLO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2007
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXCESSO DE RECEITA.
Até 30.06.2006, em se tratando de excesso de receita bruta anual não pode
optar pelo Simples Federal, a pessoa jurídica na condição de microempresa que
tenha auferido, no ano-calendário imediatamente anterior, receita bruta
superior a R$240.000,00 na condição de empresa de pequeno porte que tenha
auferido, no ano-calendário imediatamente anterior, receita bruta superior a
R$2.400.000,00. A exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário
subsequente.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXCESSO DE RECEITA.
A partir de 01.01.2007, no que se refere ao excesso de receita bruta anual não
pode recolher tributos na forma do Simples Nacional, a pessoa jurídica na
condição de microempresa que tenha auferido, no ano-calendário
imediatamente anterior, receita bruta superior a R$360.000,00 e na condição de
empresa de pequeno porte que tenha auferido, no ano-calendário
imediatamente anterior, receita bruta superior a R$3.600.000,00. A exclusão
produz efeitos partir do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20%
(vinte por cento) do limite de receita bruta do ano-calendário subsequente ou a
partir de 1o de janeiro do ano-calendário subsequente, na hipótese de não ter
ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) o limite de receita bruta.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.001708/2008-41
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.701 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.001708/2008-41

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples Federal e pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional foi excluída de ofício pelo Ato
Declaratório Executivo DRF/MRA/SP no 26, de 18.12.2008, respectivamente, com efeitos a
partir de 01.01.2007 e de 01.07.2007, e-fl. 144, motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados:
Art. 1o O contribuinte COMÉRCIO DE MADEIRAS ANSANELLO LTDA-
EPP, CNPJ n° 04.853.424/0001-50, fica EXCLUÍDO do Simples, com efeitos a partir
de 1° de janeiro de 2007 até 30 de junho de 2007, nos termos do artigo 15, inciso IV
da Lei n° 9.317/96, e do Simples Nacional com efeitos a partir de 1° de julho de 2007
até 31 de dezembro de 2007, em conformidade com o parágrafo 3° do artigo 29 da Lei
Complementar n° 123/2006 e artigos 4°, 5°, inciso XI e 6°, inciso VII, da Resolução
CGSN n° 15/2007.
Art. 2o Contra a presente declaração de exclusão, resultante dos procedimentos
relatados no Processo Administrativo n° 11444001708/2008-41, caberá, no prazo de
30 (trinta) dias contados a partir da ciência do presente, manifestação de
inconformidade junto ã Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto, assegura s o contraditório e a ampla defesa.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa do Acórdão da 6a Turma DRJ/RPO/SP no 14-31.836, de 07.12.2010, e-fls.
175-180:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOST0S 'E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Exercício: 2007
EXCLUSÃO. LIMITE DA RECEITA BRUTA.
A pessoa jurídica na condição de empresa de pequeno porte que tenha auferido,
no ano-calendário imediatamente anterior, Receita Bruta superior ao limite previsto na
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.701 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.001708/2008-41

legislação tributária, não pode manter-se no Simples, sujeitando-se à exclusão, de
oficio, se não procedida à exclusão de forma espontânea mediante comunicação.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2007
EXCLUSÃO. LIMITE DA RECEITA BRUTA.
As empresas de pequeno porte que tenham auferido no ano-calendário
imediatamente anterior, Receita Bruta superior a R$2.400.000,00 (dois milhões e
quatrocentos mil reais) não podem recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional, sujeitando-se à exclusão, de oficio, se não procedida à exclusão de
forma espontânea mediante comunicação.
Manifestação de inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 24.01.2011, e-fl. 181, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 23.02.2011, e-fls. 182-183 e 188, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - DO DIREITO
As leis instituidoras do Simples e do Simples Nacional tratam dos limites de
receita bruta auferida permissivos para opção ao Simples, sendo aplicável, para as
empresas optantes, o conceito emanado do artigo 2°, § 2° da lei n° 9.317/96 e Artigo
3° § 1° da LC 123/2006, cujas expressões, idênticas, são as seguintes: [...]
Igualmente a Instrução Normativa SRF n° 608/2006, bem como a Resolução
CGSN n° 4/2007, definem, ambas em seu artigo 4° e cada qual a sua maneira,
basicamente o seguinte:
“Considera-se receita bruta o produto da venda de bens e serviços nas operações
de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta
alheia, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos "
Segundo ainda a legislação aplicável às empresas optantes pelo Simples, para
obtenção da receita bruta mensal, a empresa poderá considerar a soma das notas ou
cupons fiscais emitidos no mês, independentemente se a venda foi a vista ou a prazo,
ou adotar o regime de caixa, ou seja, considerar como receita as vendas a vista e os
valores das vendas a prazo, efetivamente recebidos em cada mês.
Como se verifica, pretensos depósitos bancários não comprovados, apurados e
computados pela fiscalização na determinação do limite de receitas, não configuram
receitas auferidas, mas, apenas, presunção de receitas. '
Há gritante distinção entre receita efetivamente auferida, a que se refere à Lei
9.317/96 e a LC 123/2006, e receita presumida, não contemplada por ela. No primeiro
caso, há o ingresso material de recursos no patrimônio da sociedade como resultado de
suas operações sociais, enquanto no segundo, existe uma ficção de renda, não restando
comprovada qualquer riqueza nova.
Em se tratando de empresas optantes pelo Simples, há dispositivo inibidor da
imediata atribuição de receitas presumidas, notadamente aquelas resultantes de
depósitos bancários.
Além do artigo 18 da própria Lei 9.317/96, a Instrução Normativa SRF no
608/2006, disciplina em seu artigo 33, da seguinte maneira:
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.701 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.001708/2008-41

"Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte todas as presunções
de omissão de receita existentes nas legislações de regência dos impostos e
contribuições de que trata a Lei 9.317, de 1996, desde que apuráveis com base nos
livros e documentos a que estiver obrigadas aquela pessoas jurídicas, ainda que
fundamentadas em elementos comprobatórios obtidos junto a terceiros ".
Inegavelmente só é possível a exclusão do Simples, motivada por receita
presumida excedente ao limite, se esta receita for apurada com base nos livros e
documentos a que estiverem sujeitas as empresas optantes. É vedada, para tanto, a
utilização de elementos comprobatórios obtidos junto a terceiros, inclusive, extratos da
movimentação bancaria.
Convém lembrar que em relação aos parâmetros de fiscalização, deve ser
considerada exclusivamente os ditames da Lei n° 9.317/96, uma vez que a data da
ocorrência das supostas omissões era essa a legislação que regia as empresas optantes
pelo Simples.
Assim, inexistindo base legal para a exclusão Simples fundamentada em
presunção de receita, cuja ocorrência será inevitavelmente questionada, postula a
peticionária o cancelamento Declaratório de Exclusão do Simples.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - DO PEDIDO
Expostas as razões de mérito determinantes do cancelamento da exigência,
postula o Impugnante o acolhimento de seu pleito, medida de homenagem ao Direito e
a Justiça.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, e-fl. 188, em especial no Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário
Nacional. Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face da Exclusão do Simples Federal formalizada no Ato Declaratório
Executivo DRF/MRA/SP no 26, de 18.12.2008, respectivamente, com efeitos a partir de
01.01.2007 e de 01.07.2007, e-fl. 144, que, conforme princípio de adstrição do julgador aos
limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo
Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Nulidade do Ato Declaratório Executivo e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos “inexistindo base legal
para a exclusão”.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.701 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.001708/2008-41

Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração
formalizado no processo no 11444.001707/2008-04 em razão da apuração de ofício de omissão
de receita de depósitos bancários não escriturados no valor total de R$4.789.029,50 e ainda a
insuficiência de recolhimento no ano-calendário de 2006, e-fls. 02-123:

MÊS/2006
Total/mês recursos
creditados/depósitos nas contas
– R$
Valores Receita Declarados
PJSI 2007 SIMPLES – R$
Total da Receita
Omitida – R$
JANEIRO
335.493,371
22.841,92
312.651,45
FEVEREIRO
505.107,77
9.935,11
495.172,66
MARÇO
492.522,45
35.135,25
457.387,20
ABRIL
434.611,48
86.970,13
347.640,75
MAIO
608.842,68
60.7083,27
548.134,41
JUNHO
345.712,85
54.449,23
291.263,62
JULHO
583.440,76
65.034,06
518.406,70
AGOSTO
503.769,86
77.899,60
431.870,26
SETEMBRO
192.247,54
45.144,03
147.103,51
OUTUBRO
500.944,24
56.542,44
444.401,80
NOVEMBRO
529.349,31
39.679,61
489.669,70
DEZEMBRO
340.363,76
35.036,32
305.327,44
TOTAL
5.312.406,01
583.376,57
4.789.029,50

Observe-se que o processo no 11444.001707/2008-04 encontra-se findo na esfera
administrativa com manutenção do crédito tributário constituído pelo lançamento de ofício, e-fls.
189-203.
O Ato Declaratório Executivo foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a
pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais,
o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota
perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.701 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.001708/2008-41

dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ademais, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado
em algumas oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal1:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI
690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.
min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Excesso de Receita Bruta Anual
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 2.
Até 30.06.2006 vigorou a Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, que dispõe
sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte e institui o

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.701 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.001708/2008-41

Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – Simples Federal.
A partir de 01.07.2007, foi editada a Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, que instituiu o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional,
que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Federal sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. A exclusão produz efeitos a partir
do ano-calendário subsequente (art. 9o, art. 15 e art. 16 da Lei no 9.317, de 05 de dezembro de
1996).
Em se tratando de receita bruta anual, a opção pelo Simples Federal está
condicionada a que a pessoa jurídica:
I - na condição de microempresa que tenha auferido no ano-calendário
imediatamente anterior, receita bruta superior:
- a R$120.000,00 no ano-calendário imediatamente anterior referente ao período
de 01.01.1997 a 31.12.2005; e
- a R$240.000,00 no ano-calendário imediatamente anterior referente ao período
de 01.01.2006 a 30.06.2007;
II – na condição de empresa de pequeno porte que tenha auferido no ano-
calendário imediatamente anterior, receita bruta superior:
- de R$120.000,00 a R$720.000,00 no ano-calendário imediatamente anterior
referente ao período de 01.01.1997 a 31.12.1998;
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.701 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.001708/2008-41

- de R$120.000,00 a R$1.200.000,00 no ano-calendário imediatamente anterior
referente ao período de 01.01.1999 a 31.12.2005; e
- de R$240.000,00 a R$2.400.000,00 no ano-calendário imediatamente anterior
referente ao período de 01.01.2006 a 30.06.2007.
A pessoa jurídica excluída do Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas. A exclusão produz efeitos partir do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20%
(vinte por cento) do limite de receita bruta do ano-calendário subsequente ou a partir de 1o de
janeiro do ano-calendário subsequente, na hipótese de não ter ultrapassado em mais de 20%
(vinte por cento) o limite de receita bruta (art. 3o, art. 31 e art. 32 da Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006).
Em se tratando de receita bruta anual, a opção pelo Simples Nacional está
condicionada a que a pessoa jurídica:
I - na condição de microempresa que tenha auferido, no ano-calendário
imediatamente anterior, receita bruta superior:
- a R$360.000,00 no ano-calendário referente a partir de 01.07.2007;
II – na condição de empresa de pequeno porte que tenha auferido, no ano-
calendário imediatamente anterior, receita bruta superior:
- de R$360.000,00 a R$3.6000,000 no ano-calendário referente ao período de
01.07.2007 a 31.12.2017; e
- de R$360.000,00 a R$4.800.000,00 no ano-calendário imediatamente anterior
referente a partir de 01.01.2018.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 81
É vedada a aplicação retroativa de lei que admite atividade anteriormente impeditiva ao
ingresso na sistemática do Simples. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Observe-se que no processo no 11444.001707/2008-04, cujo litígio se encontra
findo na esfera administrativa, houve manutenção do crédito tributário constituído pelo
lançamento de ofício. Assim, o limite da receita bruta anual foi ultrapassado no ano-calendário
de 2006, fato que impede a permanência da Recorrente no Simples Federal no ano-calendário de
2007, e-fls. 189-203.
Vale citar o entendimento constante na decisão definitiva de mérito proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial Repetitivo no 1124507/MG 3, cujo
trânsito em julgado ocorreu em 08.06.2010 e que deve ser reproduzido pelos conselheiros no

3 BRASIL.Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial Repetitivo no 1149022/SP. Ministro Relator:Luiz Fux,
Primeira
Seção,
Brasília,
DF,
9
de
junho
de
2010.
Disponível
em:
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=1149022&repetitivos=REPETITIVOS&&tipo_visualizac
ao=RESUMO&b=ACOR>. Acesso em: 31 ago.2018.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.701 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.001708/2008-41

julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
3. No caso concreto, foi vedada a permanência da recorrida no Simples ao fundamento
de que um de seus sócios é titular de outra empresa, com mais de10% de participação,
cuja receita bruta global ultrapassou o limite legal no ano-calendário de 2002 (hipótese
prevista no artigo 9o, inciso IX, da Lei 9.317/96), tendo o Ato Declaratório Executivo n.
505.126, de 2/4/2004, da Secretaria da Receita Federal, produzido efeitos a partir de
1o/1/2003.
4. Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no Simples em
decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista no artigo 9o, incisos III a
XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/96, seus efeitos são produzidos a partir do mês
subsequente à data da ocorrência da circunstância excludente, nos exatos termos do
artigo 15, inciso II, da mesma lei. Precedentes.
5. O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como impeditivas de
ingresso ou permanência no sistema Simples, em verdade, substitui obrigação do
próprio contribuinte de comunicar ao fisco a superveniência de uma das situações
excludentes.
6. Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento do
contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório,
permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da
circunstância ensejadora da exclusão.
7. No momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de tributos
diferenciado, pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento das situações que
impedem sua adesão ou permanência nesse regime. Assim, admitir-se que o ato de
exclusão em razão da ocorrência de uma das hipóteses que poderia ter sido comunicada
ao fisco pelo próprio contribuinte apenas produza efeitos após a notificação da pessoa
jurídica seria permitir que ela se beneficie da própria torpeza, mormente porque em
nosso ordenamento jurídico não se admite descumprir o comando legal com base em
alegação de seu desconhecimento.
8. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
Desse modo, o Ato Declaratório Executivo DRF/MRA/SP no 26, de 18.12.2008,
e-fl. 144, está correto.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 6a Turma DRJ/RPO/SP no 14-31.836, de 07.12.2010, e-fls.
175-18, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Inicialmente, deve-se esclarecer que não cabe no presente discutir sobre o
lançamento do crédito tributário constituído no Auto de Infração acima referido,
portanto não caberá analisar as alegações sobre a Receita Bruta apurada pelo Fisco,
que deu origem à exclusão ora discutida. No entanto, esclareça-se que toda
argumentação trazida pela impugnante foi rebatida no processo específico, já julgado e
mantido na primeira instância de julgamento pela 5a Turma de Julgamento desta DRJ,
no Acórdão 14-25.988, de 03/09/2009, (cópia juntada às fls. l30/140 ), [...].
Assim, de acordo com aquele acórdão, não resta dúvida quanto ao fato de que
no ano-calendário de 2006, a Receita Bruta auferida pela empresa ultrapassou 0 limite
de R$ 2.400.000,00 estabelecido pela legislação tributária.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.701 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.001708/2008-41

Cumpre, então, analisar os autos, no que diz respeito à sua exclusão do Simples,
tendo em vista o fato de ter ultrapassado o limite da Receita Bruta, fator que obsta a
permanência da pessoa jurídica nos sistemas simplificados de tributação, de acordo
com as normas abaixo citadas.
Assim, constatado que a contribuinte auferiu Receita Bruta no ano-calendário
de 2006, superiores ao limite estipulado pela legislação tributária, como confirma o
acórdão acima citado, cabe a exclusão da contribuinte do Simples Federal e do
Simples Nacional, em obediência às disposições previstas na Lei n° 9.317, de 1996, e
LC n° 123, de 2006, citadas no ADE, [...].
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade. devendo ser mantida a exclusão da empresa do Simples (Federal), a
partir de 01/01/2007 até 30/06/2007 e do Simples Nacional a partir de 01/07/2007, nos
termos do ADE questionado.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital